Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A DATA CORRETA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTUÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ COM EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IGOR GIRALDI FARIA
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno em sede de Agravo de Instrumento de no 1013626-57.2021.811.0000, manejado pelo embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDEU O PLEITO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – ARTIGO 932, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu do seu recurso, por ausência de interesse recursal. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.”
(id. 119631490)

Em suas razões, de Id. 120806499, a parte embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou todas as teses apresentadas nas Razões do Agravo de Instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que a decisão proferida nestes autos, que não conheceu do recurso interposto, incorreu em três omissões, enumeradas na sua peça declaratória, a saber:

- a decisão proferida nestes autos foi omissa quanto ao disposto no artigo 523, § 1o. do CPC, no tocante a incidência de multa e honorários advocatícios;

- não apreciou o argumento de que o provimento do agravo de instrumento acarretará uma diferença pecuniária de R$ 158.481,79 (cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos);

- os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico da demanda.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 121728496.

Os embargos de declaração foram originalmente julgados por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 128195673).

Interposto o Agravo em Recurso Especial no 2017410-MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, a fim de examinar os vícios apontados (Id. 285316879).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 285316897).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento o recorrente/embargante pretendiam a reforma da decisão combatida para determinar que
“a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017)”
.

Conforme relatado, o recurso não foi conhecido pelos seguintes motivos:

“Na origem, versam os autos sobre Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante Igor Giraldi Faria contra o agravado José Guilherme Junior onde o primeiro pretende receber do segundo o valor de R$. 640.793,84, que seria decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da ação monitória código 786063, que tramitou pela mesma 4a. Vara Cível de Rondonópolis-MT.

Citado o agravado depositou em juízo o valor de R$. 358.356,13 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em preliminar a carência da ação proposta com base no artigo 523 do CPC e no mérito a inexistência de decisão exequível, bem como impugnou os cálculos apresentados de forma errônea pelo agravante.

Para evitar constrições indevidas, depositou em garantia do Juízo o valor necessário ao cumprimento, com o objetivo de se ver restituído ao final.

Posteriormente, complementou o depósito inicial na forma da decisão proferida, objeto do presente recurso.

Inicialmente ao analisar as razões da impugnação apresentada, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT rejeitou-as e ordenou o prosseguimento da ação com o levantamento do valor depositado (id. 54952369).

O agravado ingressou com Embargos de Declaração (id. 55290116) que foram parcialmente providos para ajustar a majoração dos honorários de 15% para 20%, a incidência dos encargos de juros e correção monetária e afastou a inexistência de condenação (id. 55718477).

Da consulta a decisão agravada (id. 96078958), o Juízo a quo determinou:

(...)

Remeta-se, pois, os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação da seguinte maneira:

- ENCONTRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017).

- ENCONTRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – 15% do valor atualizado da condenação.

- ENCONTRAR O VALOR ATUALIZADO DOS HONORÁRIOS – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em Primeiro Grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).

ACRESCER A MAJORAÇÃO DO STJ – sobre o valor atualizado dos honorários, acrescer 20%.

Feito o cálculo, independente de nova conclusão e de manifestação das partes, INTIME-SE o executado para que efetue, em 05 dias, o pagamento do remanescente devido, sobre o qual deverão ser acrescidos multa de 10% e honorários de 10% para fase de execução (ambos calculados apenas sobre a diferença não depositada).

(...)

Desse modo, percebe-se que o douto julgador singular, atendeu o pleito realizado nesta instância.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a
utilidade
do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a
necessidade
da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário." (in Manual dos Recursos, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a edição, Forense, pág. 554).

Assim, entendo que não se pode chegar à outra conclusão senão a de que a parte agravante não possui interesse em recorrer, uma vez que
inexiste prejudicialidade
na decisão interlocutória combatida, pois, como visto – o Juiz a quo já atendeu os reclamos da parte recorrente.

Por essa razão, ausente qualquer lesividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, esclareço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante,
não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade
, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Com tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, fundado no artigo 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade.”
(id. 108663988).

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, objeto do recurso de embargos de declaração, apontadas pelo embargante, quais sejam:

"a. Determinar que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citacã (22/02/2016) até a data do efetiun arhitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017).

b. Determinar que a multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigos 523, § 1°, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o montante integral da dívida executada, haja vista a ausência de pagamento voluntário na hipótese."

Pois bem.

Nas hipóteses em que não houver condenação expressa, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base no valor econômico obtido pela parte vencedora na demanda.

Tal entendimento decorre da interpretação sistemática do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência, inclusive quanto à base de cálculo,
verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso concreto, tendo a parte representada pelo advogado do exequente logrado êxito na demanda, por meio do acolhimento de seus embargos monitórios, o proveito econômico obtido, parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, corresponde ao valor que lhe era exigido pelo executado na petição inicial da ação monitória.

Nesse passo, é acertado o posicionamento adotado pelo juízo de origem, apontando que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a qual, nos termos do título executivo judicial (sentença), deve ser atualizada com a incidência de correção monetária e juros de mora a contar da data da citação.

Assim, as correções monetárias e juros devem incidir da data de citação até a data de arbitramento, conforme orientação do STJ (v.g. AgInt nos Edcl no AResp no 994.315/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/10/2019; Edcl no Resp no 1402666/RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/04/2018; Edcl no AgRg no REsp na 1563325/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/02/2017).

Assim, com razão o embargante, em requerer que o juízo de primeiro grau determine a Contadoria Judicial que proceda com os cálculos de atualização monetária e juros de mora da data de citação (22/02/2016) até a data do seu arbitramento em 25 de fevereiro de 2021.

Sobre a incidência dos consectários legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC, também lhe assiste razão o embargante, haja vista que intimada para tanto, o embargado não procedeu ao pagamento voluntário do valor exequendo.

Assim, impõe-se a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, igualmente fixados em 10%, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor integral da dívida executada, em razão da inércia do devedor e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial no 2017410-MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, aplico os efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim,
advirto a reiteração de teses aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, em atenção a determinação do Recurso Especial no 2017410-MT, no sentido de
dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e
determinar a reforma da decisão atacada
para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de que elabore cálculo do valor exequendo, considerando que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, corresponda ao valor da condenação, acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), bem como a incidência da multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o montante integral da dívida executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025